Tribunal: TJMT
Processo: 0005028-73.2018.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005028-73.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS VIANA - CPF: 819.791.501-68 (APELANTE), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOVANIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 062.307.971-27 (APELANTE), EMY IWASAKI - CPF: 050.852.101-74 (ADVOGADO), KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN - CPF: 003.849.021-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – POSSIBILIDADE – ART. 42 DA LEI 11.343/06 – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA REDIMENSIONADA EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão domiciliar, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito (STF – RHC: 230885/SP; STF - RE: 1449307/MT).

Inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória do delito de tráfico de entorpecente para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que os acusados concorreram para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por eles exercida.

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a natureza e quantidade de drogas – 36 gramas de cocaína e 8 gramas de maconha. No entanto, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiona-se a pena-base para 5 anos e 3 meses de reclusão.

Inviável a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal.

O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Viana
e
Jovania Soares Dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal n. 0005028-73.2018.8.11.0021, que os condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, impondo ao primeiro a reprimenda de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente e a segunda a reprimenda de 6 anos e 27 dias de reclusão

e 608 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, ambos no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa dos acusados arguiu, preliminar de nulidade na busca domiciliar, por ausência de fundada suspeita ou mandado judicial. No mérito, requer a requer a absolvição por ausência de provas para condenação ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

De forma subsidiária, requereu a fixação da sanção basilar no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006 e a isenção das custas processuais, em virtude de os acusados serem hipossuficientes (Id. 185584222).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 185584226).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada:

“SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRELIMINAR. 1.1
NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE.
2. MÉRITO. 2.1
ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE.
2.2
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
2.3
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
2.4
RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES.
2.5
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Egrégia Câmara:

Preambularmente, a Defesa dos acusados arguiu a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, sem verificação preliminar, mandado judicial ou suspeita relevante de flagrante, por se tratar de método investigativo invasivo que a submeteu à constrangimento ilegal.

A preliminar não comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que redundou nas buscas torna patente a desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização do morador para o ingresso da força policial no domicílio.

A princípio, impera ressaltar que a busca domiciliar é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 245), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Exatamente por se tratar de procedimento invasivo e vexatório, a lei processual penal reforça a necessidade de relevantes indicativos quanto à existência de produto ilícito em poder do suspeito, não condicionando, entretanto, a existência de prévia investigação nesse sentido.

Na hipótese em análise, verifica-se que houve justo motivo para a entrada na residência dos acusados
,
pois conforme os depoimentos dos policiais militares na ocasião encontraram drogas em posse dos acusados, e
a
to contínuo, se deslocaram à residência dos acusados e encontraram entorpecentes, conforme depreende do boletim de ocorrência. Veja-se:

“EM UM DOS QUARTOS FOI LOCALIZADO DENTRO DE UM GUARDA ROUPAS QUANTIA DE R$ 50,00 REAIS, EM CIMA DO ARMÁRIO FOI ENCONTRADO UMA GARRAFA CONTENDO APROXIMADAMENTE 0,6 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA MACONHA. AO REALIZAR VARREDURA NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, FOI ENCONTRADO UMA PORÇÃO DE APROXIMADAMENTE 0,27 GRAMAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA DE PASTA BASE, ESCONDIDA EM BAIXO DE UMAS TELHAS E AOS FUNDO DO QUINTAL ESCONDIDA EM BAIXO DE UM GALÃO DE PLÁSTICO, ENVOLTA A UMA SACOLA PLÁSTICA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO DE COR BRANCA MODELO SF-400. POSTERIORMENTE, DESLOCAMOS NA CASA DO SUSPEITO LUIS, LOCALIZADA NA AV. UNIVERSITÁRIA, AO LADO DA HORTA, IMEDIAMENTO DO BAIRRO ARAGUAIA PARQUE E AO REALIZAR BUSCA EM SUA RESIDÊNCIA, FOI LOCALIZADO DENTRO DE UM POTE DE VIDRO NO ARMÁRIO, APROXIMADAMENTE 0,2 GRAMAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA”

Nesta toada, conquanto a inviolabilidade pessoal e domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta.

Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Além do mais, impende destacar que
o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é classificado como sendo de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, o estado de flagrância perdura enquanto houver permanência do delito.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA.
MONITORAMENTO POLICIAL.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE.
TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(STF - RE: 1449307 MT, Relator: Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Data de Julgamento: 9.4.2024).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF – RHC: 230885/SP, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data de Julgamento: 4.9.2023) – destaquei.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO
– MERAS CAMPANAS POLICIAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A AÇÃO CONTROLADA PREVISTA NO ART. 53, DA LEI N. 11.343/2006 –
VIOLAÇÃO DOMICILIAR LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
– (...)
A realização de campanas e monitoramento efetuada pelos investigadores para averiguar denúncias anônimas e confirmar a ocorrência da situação de flagrância prescinde de autorização judicial, porquanto se trata de diligência corriqueira na práxis investigativa, que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53, da Lei n. 11.343/2006, a qual consiste no retardamento da prisão em flagrante e é cabível somente quando são conhecidos o itinerário provável da droga e a identificação dos agentes envolvidos.
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
. (...)”
– (N.U 1000890-66.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.2.2023) – destaquei.

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia acima mencionado, durante rondas de rotina, policiais militares visualizaram o denunciado Luiz Carlos e a denunciada Jovania, os quais ocupavam o veículo Celta, de cor preta, placas JHE - 4875 de Goiânia-GO, entregando uma porção de entorpecente ao adolescente Thierry Alves Vieira.

A guarnição abordou o adolescente Thierry Alves Vieira, que conduzia uma bicicleta elétrica pela avenida Planalto, e durante revista pessoal foi localizado a porção de pasta base de cocaína descrita acima, anteriormente entregue pelos denunciados ao adolescente. Durante a abordagem do adolescente, os denunciados empreenderam fuga por vias públicas, sendo necessário que os policiais militares solicitassem apoio da guarnição militar plantonista.

Pouco depois, os policias militares abordaram o mencionado veículo na Rua 25, próximo a rotatória do Bar Verdão, e ao realizarem revista pessoal nos denunciados foi localizado uma porção de maconha, pesando aproximadamente 2g (duas gramas), em posse da denunciada Jovania Soares dos Santos (conforme auto de apreensão de fl. 07/08 e laudo preliminar de constatação de fls. 19/21).

Em seguida, a guarnição militar se dirigiu para a residência da denunciada Jovania Soares dos Santos, situada na Rua BC 04, n. 264. Bairro Universitário, em Água Boa-MT, e durante revista domiciliar foram localizadas: 6g (seis gramas) de maconha (no interior da cozinha, armazenado em um pote plástico) 27g (vinte sete gramas) de pasta base de cocaína (guardada em baixo de umas telhas no quintal da casa), uma balança de precisão (escondida aos fundos do quintal, em baixo de um galão plástico), e o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), conforme auto de apreensão de fl. 07/08 e laudo preliminar de constatação de fis. 19/21.

Na residência do denunciado Luiz Carlos Viana, situada na Avenida Universitária, Rancho Knesiro, Bairro Araguaia Park, em Água Boa-MT, foi localizado uma porção de maconha, pesando aproximadamente 2g (duas gramas), armazenada em um pote no interior do armário (conforme auto de apreensão de fl. 07/08 e laudo preliminar de constatação de fls. 19/21).”

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os acusados como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Nesta fase processual, a Defesa do acusado pretende a absolvição ou a desclassificação do crime para o de posse de droga para consumo pessoal, alegando ser mero usuário (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Contudo,
sem razão.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão de objetos, pelo laudo preliminar pericial das substâncias apreendidas, atestando que as se tratavam de maconha e cocaína, embaladas separadamente, e pelo relatório de investigação.

No que tange à autoria delitiva o acusado Luiz Carlos Viana, em sede judicial, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, por sua vez, a acusada Jovania Soares dos Santos, em sede judicial, usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Contextualizando as provas, vejo que
Adailton Martins Vieira e Victor Celso Costa Reimer
,
policiais militares responsáveis pelo flagrante, foram claros ao afirmar, na fase policial, que
“na data dos fatos, estavam em patrulhamento tático, nas proximidades da rodoviária, e avistaram um veículo, celta, de cor preta, placa JHE-4875, ocupado por um casal. Afirmaram que o homem de chapéu teria entregue algo a um rapaz (THIERRY) que estava em uma bicicleta elétrica, o qual é conhecido das forças policiais por ser correria de drogas. Após, realizaram a abordagem do menor e encontraram uma porção de aproximadamente 9g (nove gramas) de substância análoga à pasta base, e enquanto faziam a abordagem do menor, o veículo celta tomou rumo ignorado. Acrescentaram que outra equipe obteve êxito em localizar o carro mencionado, oportunidade que realizaram a abordagem dos suspeitos LUIZINHO e JOVANIA, sendo que com a suspeita encontraram uma porção de 2g (dois gramas) de maconha. Após, deslocaram a residência de JOVANIA, e ao realizarem buscas, em um dos quartos foi localizado, dentro de um guarda-roupas, a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), na cozinha, em cima do armário, foi localizado um pote plástico com aproximadamente 6g (seis gramas) de maconha, e no quintal da residência, encontraram uma porção de 27g (vinte e sete gramas) de pasta base, escondida embaixo de umas telhas, bem como escondida embaixo de um galão plástico, envolta a uma sacola plástica, havia uma balança de precisão. Em seguida, deslocaram na residência do outro suspeito LUIZ, e nas buscas encontraram dentro de um pote de vidro, no armário, 2g (dois gramas) de maconha”
(trecho extraído da sentença).

Ademais, os policiais militares Wanderson
Wanderson Fernandes Abreu dos Santos, Welington Alves da Silva, Rafael Gomes de Sousa
e
Leandro Ricardo Beyer,
em sede judicial, respectivamente, narraram que:

“
Em juízo
, a testemunha
PM WANDERSON FERNANDES ABREU DOS SANTOS,
afirmou que não estava presente na primeira abordagem, que ocorreu na rodoviária, tendo em vista que foi feita pela Força Tática. Disse que somente fez a abordagem do veículo, próximo ao bar do verdão, oportunidade que encontrou drogas com a acusada Jovania, e após a Força Tática assumiu a ocorrência.

Em juízo
, a testemunha
PM WELINGTON ALVES DA SILVA,
afirmou que foi nas residências dos acusados, oportunidade que encontrou drogas nos locais. Relatou que entrou na residência pois a acusada afirmou que tinha mais drogas no local, bem como que a mesma autorizou a entradas dos policiais.

Em juízo
, a testemunha
PM RAFAEL GOMES DE SOUSA,
afirmou que o menor THIERRY era conhecido dos policiais. Disse ainda que no dia dos fatos foi informado de uma suposta venda de drogas, realizada por pessoas em um veículo de cor preta, para o menor Thierry, o qual estava em uma bicicleta elétrica. Acrescentou que em diligências, juntamente com outro policial, abordaram o veículo dos acusados, oportunidade que encontraram uma pequena porção de drogas nos pertences da acusada. Acrescentou que diante o flagrante, deslocou-se até a residência da acusada, porém a Força Tática que assumiu o caso, mas afirmou que encontraram drogas e uma balança de precisão no local.

Em juízo
, a testemunha
PM LEANDRO RICARDO BEYER,
afirmou que estava na região da rodoviária, quando visualizou pessoas em um veículo preto repassando uma trouxinha de drogas para um menor, e após fazer a entrega, saíram do local. Afirmou que abordaram o menor e encontraram a substância entorpecente com ele. Disse que outra guarnição policial conseguiu abordar o veículo, em outro bairro da cidade, oportunidade que encontraram mais drogas. Por fim, disse que foram nas residências dos acusados e encontraram drogas.”

Por sua vez, temos o depoimento do menor
Thierry Alves Vieira
, que em sede inquisitorial, disse que
“conhece JOVANIA pois estudam na mesma escola. Negou que pegou droga com JOVANIA ou LUIZ, afirmando que não teve contato com os mesmos. Disse que a pedra de crack encontrada, comprou de um menino conhecido como “menor”. Ressaltou que não esteve na rodoviária no dia mencionado pelos policiais”

Diante do acima transcrito e da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que os acusados promoviam tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ao apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

A propósito, é o teor do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, impende destacar que, a alegada condição de usuário de drogas é incapaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do Tráfico de Entorpecentes, como consolidado neste Tribunal de Justiça no
Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Sobreleva anotar ainda, que o delito de tráfico de drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o que dispõe o teor do
Enunciado n. 7 TCCR/TJMT,
in verbis:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Da pretendida fixação da pena-base no mínimo legal

No que diz respeito à aplicação da pena-base, entendo que a reprimenda merece reparo.

Primeiramente, quanto à aplicação da pena-base, oportuno ressaltar que a dosimetria da pena obedece a certa discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que:
“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias”

(
HC
n. 120095, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20.5.2014) – destaquei.

Ademais, a pena deve se nortear pelos critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e a prevenção de novas infrações penais,
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Verifica-se da sentença condenatória que o magistrado singular majorou a reprimenda basilar em relação ao delito de tráfico de drogas, ante a valoração negativa da circunstância judicial atinente a culpabilidade [variedade de droga – maconha e cocaína], em
1 ano e 3 meses
, resultando em 6 anos e 3 meses, nos seguintes termos:

“
3.1 – DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU LUIZ CARLOS VIANA

3.1.1 – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A
culpabilidade
do réu, quanto ao delito de
tráfico de drogas
, demonstra reprovabilidade elevada e que extrapola ao tipo penal, tendo em vista a diversidade das drogas apreendidas (
maconha
e
cocaína
). Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à
conduta social
, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à
personalidade
, não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os
motivos
e as
circunstâncias
são próprios do crime. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Desse modo, na
primeira fase
, considerando a valoração pela diversidade de substância entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína),
fixo a pena-base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

(...)

3.2 – DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ JOVANIA SOARES DOS SANTOS

3.2.1 – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A
culpabilidade
da ré, quanto ao delito de
tráfico de drogas
, demonstra reprovabilidade elevada e que extrapola ao tipo penal, tendo em vista a diversidade das drogas apreendidas (
maconha
e
cocaína
). Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à
conduta social
, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à
personalidade
, não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os
motivos
e as
circunstâncias
são próprios do crime. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Desse modo, na
primeira fase
, considerando a valoração pela diversidade de substância entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína),
fixo a pena-base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa”

Com efeito, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a
natureza
e
quantidade
de droga –
36 gramas de cocaína e 8 gramas de maconha
, diante da gravidade concreta da conduta dos apelantes, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”

Entretanto,
entendo que as 36g de cocaína e 8g de maconha, sob a luz do disposto no art. 42 da Lei Antidrogas, justifica a majoração da reprimenda em apenas
3 meses
.

Desse modo, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
reduzo a sanção basilar para

5 anos e 3 meses de reclusão
.

Na segunda fase, não houve agravantes, contudo, verifico a presença da atenuante atinente à menoridade relativa [art. 65, I do CP] apenas para a acusada
Jovania Soares dos Santos
, de modo que
atenuo
a pena em
3 meses,
perfazendo a pena intermediária em
5 anos de reclusão
e em
5 anos e 3 meses de reclusão
em relação ao acusado
Luiz Carlos Viana
.

Na terceira fase, a defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, entendo que
tal pleito não merece guarida.

Com efeito, o afastamento da respectiva benesse foi justificado na sentença, uma vez que os apelantes vinham se dedicando às atividades criminosas, tanto é que
“os acusados foram presos em flagrante delito com porções de substâncias entorpecentes embaladas separadas, uma caderneta e uma folha de caderno, contendo anotações de débitos e créditos de pessoas, uma balança de precisão e dinheiro em espécie, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)”.

Ainda, na terceira fase, verifico a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI [envolvimento de adolescente], da Lei 11.343/2006, de modo que majoro a pena na fração de 1/6 conforme efetivado pelo magistrado sentenciante, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
e
704 dias-multa
, no valor unitário mínimo, em relação ao acusado
Luiz Carlos Viana
e
5 anos e 10 meses e 583 dias-multa
, em relação a acusada
Jovania Soares dos Santos.

Por derradeiro, mantenho o regime inicial
semiaberto
fixado na sentença, em atenção ao art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Do pedido de isenção das custas processuais por ser hipossuficiente

Por derradeiro, os acusados pleiteiam a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento de serem hipossuficientes. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Noutro vértice, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este egrégio Tribunal de Justiça já referendou que:
“A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”
. (TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.4.2021).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena dos acusados para
6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
e
704 dias-multa
, no valor unitário mínimo, em relação ao acusado
Luiz Carlos Viana
e
5 anos e 10 meses e 583 dias-multa
, no valor unitário mínimo, em relação a acusada
Jovania Soares dos Santos
,

em regime inicial
semiaberto
, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024